Tribunal: TJSP
Processo: 2162233-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de nulidade absoluta ante a falta de intimação do causídico para sustentação oral – Inocorrência – Intimação da realização de sessão de julgamento presencial realizada nos moldes da Legislação Processual e do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Pretensão de reexame da matéria – Descabido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
0
Registro: 2020.0000620848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de Declaração
Cível no 2162233-46.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
embargante SANTO DONIZETI DE PAULA, é embargado VALDEMAR
BRAGHETO JUNQUEIRA (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Voto no 41.342 – Câmara Especial
Embargos de Declaração no 2162233-46.2019.8.26.0000/50002
Comarca de Porto Ferreira
Embargante: Santo Donizeti de Paula
Embargado: Valdemar Bragheto Junqueira
Interessados: Gustavo Donizeti de Paula
Embargos de Declaração Alegação de nulidade
absoluta ante a falta de intimação do causídico para
sustentação oral
Inocorrência
Intimação da
realização de sessão de julgamento presencial
realizada nos moldes da Legislação Processual e do
Regimento Interno desta Egrégia Corte Pretensão
de reexame da matéria Descabido Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Santo Donizeti de Paula, nos termos dos artigos 382 e 619 do
Código de Processo Penal, em síntese, sob o fundamento de que
há nulidade absoluta no feito ante a falta de intimação do
advogado causídico para sustentação oral em plenário no dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
julgamento presencial de Agravo Regimental interposto, nos
moldes em que requerido (fl. 111).
II. Daí o porquê requer sejam os embargos
acolhidos, com o fito de que seja decretada a nulidade do v.
acórdão de fls. 115/119 proferido por esta C. Câmara Especial,
sob pena de cerceamento de defesa.
III. O embargante se opôs ao julgamento virtual,
requerendo o direito de sustentação oral (fls. 7 e 11).
É o relatório.
Conheço dos embargos porquanto tempestivos,
mas os rejeito no mérito.
Em que pesem os argumentos do Ilustre
Causídico, não se vislumbram indícios da nulidade arguida.
Não há cerceamento de defesa no presente feito,
uma vez que a intimação para a sessão de julgamento presencial
ocorreu nos moldes dos artigos 270 e 272, §2o, do Código
Processual Civil. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Art. 270, CPC. As intimações realizam-se, sempre que
possível, por meio eletrônico, na forma da lei.
(...)
Art. 272, CPC. Quando não realizadas por meio
eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela
publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da
publicação constem os nomes das partes e de seus
advogados, com o respectivo número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim
requerido, da sociedade de advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Em atendimento à manifestação de oposição ao
julgamento virtual para sustentação oral (fl. 111), promoveu-se a
intimação do patrono acerca da pauta da Sessão de Julgamento da
C. Câmara Especial por meio do Diário da Justiça Eletrônico
(DJE, Caderno Judicial 2a Instância Edição 2931 Seção:
Próximos
Julgamentos

Pauta
58
(2162233-46.2019.8.26.0000/50000)

Página
1.476

Disponibilização em 11/11/2019) nos termos da Legislação
Processual e do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Registra-se o lapso temporal demandado entre a
d
i
s
ponibilização e publicação da pauta de julgamento e seu efetivo
julgamento, nos moldes do artigo 935, caput, do Código de
Processo Civil.
Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da
sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo
de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os
processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles
cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
a primeira sessão seguinte.
À época da sobredita Sessão de Julgamento,
observava-se a seguinte redação do artigo 146, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, in verbis:
Art. 146, RITJSP. Ressalvado o adiamento, o
advogado, pretendendo fazer sustentação oral em
sessão já designada, deverá comunicar o oficial de
câmara até o início dos trabalhos e no local de sua
realização, devendo observar-se a ordem dos pedidos.
§1o A sustentação oral não admitirá interrupções ou
apartes; o Presidente da Sessão poderá advertir o
orador, em caso de incontinência de conduta ou de
linguagem, e cassar-lhe a palavra, na hipótese de
reiteração.
§2o Ressalvada disposição legal em sentido contrário,
não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição,
conflito de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de
urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art. 937, do
CPC.
O julgamento do Agravo Regimental em apreço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
ocorreu em 25 de novembro de 2019 com a participação dos
Exmos. Desembargadores Evaristo dos Santos; Artur Marques;
Campos Mello e Fernando Torres Garcia.
Contudo, depreende-se da tira de julgamento em
questão, acostada aos autos em 26/11/2019, que “não houve
solicitação de preferência ou sustentação oral” (fl. 114).
É dever do advogado acompanhar o andamento
dos feitos em que atua, por meio das intimações devidamente
disponibilizadas eletronicamente, por meio da impressa oficial,
não podendo, no caso em exame, alegar cerceamento de defesa e
indevido processo legal.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar o vício
apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência
lógica da correção, o que não se evidencia no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Substabelecimento e
Sustentação Oral - Os embargos de declaração são
cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
contradição ou corrigir erro material Artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015 Inexistência de
referidos defeitos Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao
julgado Evidente pretensão de reexame da matéria,
que se mostra incabível - Embargos rejeitados. (TJSP
ED 0006851-19.2012.8.26.0072, Relator(a) Maria
Laura Tavares, Data de Julgamento: 07/02/2019; 5a
Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
07/02/2019).
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os
presentes aclaratórios.
Registra-se, por fim, que em virtude da atual
manifestação de oposição ao julgamento virtual do presente feito
e considerando o estado de pandemia pela COVID-19, nos termos
do art. 5o, parágrafo único, da Resolução no 314, do Conselho
Nacional de Justiça, as sessões de julgamento físicas serão
telepresenciais. Ademais, leia-se a nova redação dada ao artigo
146 do Regimento Interno:
Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser
formulado:
I por inscrição prévia, via e-mail institucional, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
critério de cada órgão julgador, ou no próprio dia da
sessão de julgamento;
II
acaso adotado o sistema de inscrição prévia,
deverá o requerimento ser formulado via e-mail
dirigido ao cartório respectivo, com a indicação das
informações básicas relativas ao processo (número,
órgão julgador, número da pauta, parte representada,
e nome do advogado que irá sustentar), assegurada
preferência pela ordem de inscrição, sem prejuízo das
preferências legais e regimentais. A admissão da
inscrição por essa ferramenta deverá necessariamente
constar da publicação da pauta, juntamente com a
informação do email do cartório, havendo os pedidos
de ser formulados até às 18:00 horas do dia útil
anterior ao da sessão de julgamento.
a) a recepção do pedido deverá ser confirmada por
expedição de mensagem padrão em resposta, mediante
texto a ser estabelecido por ato da Presidência do
Tribunal de Justiça. Dele deverão, necessariamente,
constar o número de ordem da inscrição, para os fins
assinalados
no
caput,
e
alerta
quanto
às
consequências do não comparecimento do interessado
em tempo oportuno à realização da sustentação oral;
b) ficará sem efeito a inscrição em caso de ausência
do advogado para sua ratificação até o momento de
início da sessão;
III ainda que ultrapassado o prazo previsto no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
anterior, até o início da sessão, no local de sua
realização, mediante comunicação ao oficial de
Câmara, observada a ordem de formulação, sem
prejuízo das preferências legais, regimentais e das
decorrentes de inscrições prévias.
§ 1o. É facultado o adiamento para sustentação oral,
por decisão do Relator, por uma sessão, mediante
justificativa comprovada, a ser deduzida até o início
da sessão de julgamento, sob pena de indeferimento.
Nos casos em que realizada a inscrição prévia por
meio
virtual,
o
impedimento
haverá
de
ser
necessariamente superveniente a ela.
§ 2o. Eventuais julgamentos adiados a critério do
Presidente do órgão julgador, em razão do excessivo
número de pedidos de sustentação oral, seguirão para
a próxima sessão, preservada a preferência segundo a
ordem cronológica remanescente.
§ 3o A sustentação oral não admitirá interrupções ou
apartes; o Presidente da sessão poderá advertir o
orador, em caso de incontinência de conduta ou de
linguagem, e cassar-lhe a palavra, na hipótese de
reiteração.
§ 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário,
não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição,
conflito de competência, arquivamento de inquérito ou
representação criminal, e agravo, exceto no de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
instrumento referente às tutelas provisórias de
urgência ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do
CPC.
§ 5o A sustentação oral por meio de videoconferência
ou outro meio similar (art. 937, § 4o, do CPC) será
feita conforme o recurso tecnológico regulamentado
pelo Tribunal de Justiça, desde que o advogado a
requeira até o dia anterior ao da sessão.
Daí o porquê, rejeito os presentes embargos
declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)